Tribunal: TJES
Processo: 5010527-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010527-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO SILVEIRA FIRME

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS NA ÍNTEGRA. COMPLEMENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. POSSIBILIDADE ORDEM CONCEDIDA.

1.
Em que pese h
aver
questionamentos acerca do cabimento da via de
Habeas Corpus
para requerer acesso à informações pessoais e processuais, entendo por ser cabível o presente remédio.
Conforme entendimento recentemente externado pelo
STF, configurou-
se
a oportunidade, quando houver ofensa reflexa a liberdade do paciente.
Desse modo,
vislumbra-
se
que o não acesso
aos
autos acarreta no impedimento de desdobramento d
a tese defensiva
em sede
de
Defesa Prévia
, fator esse imprescindível p
a
ra uma o
casional concessão
de liberdade
a
o paciente que encontra-se preso

2.
Incidência da Súmula nº14 do STF: “
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

3.
Verificado a prescindibilidade

d
a apresentação prejuízos ou vícios para o acesso aos autos, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa reflexa a liberdade do
denunciado
.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010527-87.2024.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO SILVEIRA FIRME

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
9276468
) impetrado em favor de
EDUARDO SILVE
I
RA FIRME
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Narra o impetrante que
a ilegalidade está consubstanciada na negativa de acesso integral aos autos,
fator esse que consequente apresentou óbice a apresentação de defesa prévia do ora paciente de maneira adequada.

Desse modo, requer
eu
liminarmente a determinação para o acesso integral da defesa aos autos do processo criminal vigente e consequente oportunidade de complementação de Defesa Prévia anteriormente apresentada.

Pois bem.

N
esse diapasão
, resta
m
-se claras razões para a concessão da medida liminar, que vem requerer
a confirmação do direito de acesso
aos
autos por determinação desse Tribunal.

Em que pese h
aver
questionamentos acerca do cabimento da via de
Habeas Corpus
para requerer acesso à informações pessoais e processuais, entendo por ser cabível o presente remédio. Explico.

É cediço a
pos
sibilidade diante de recente
posicionamento
externado pelo STF, em que configurou a oportunidade, quando houver ofensa reflexa a liberdade do paciente.
In casu
, vislumbra que o
não acesso
aos
autos
acarretará no impedimento de desdobramento d
a tese defensiva
em sede
de

Defesa Prévia
, fator esse imprescindível p
a
ra uma o
casional concessão
de liberdade
a
o paciente que encontra-se preso
1
.

Isto posto
, é válido ressaltar o entendimento
manifestado
e j
á
sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal em súmula nº 14,
consolidando o acesso aos autos como um direito líquido e certo
do ora paciente:

In ver
bis:

“
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Por conseguinte
, não há razões para que seja negado o pedido defensivo, de modo que é prescindível a apresentação prejuízos ou vícios para o acesso aos autos, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa reflexa a liberdade do
denunciado
.

Portanto, em razão
do constrangimento ilegal prolatado pela autoridade coatora, determino o acesso integral da defesa aos autos do processo criminal em questão, incluindo todas as provas produzidas até o momento,
nos moldes da súmula n º 14 do STF
.

Ademais, autorizo a complementação da Defesa Prévia anteriormente apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, obedecendo os moldes do devido processo legal e direito de ampla defes
a
.

Por fim
, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada.

Ante o exposto,
CONCED
O a ORDEM
do presente Habeas Corpus
que vem
acesso dos autos na íntegra, bem como a possibilidade de apresentação de complementação de defesa prévia.

É como voto.

6

Vitória, 20 de setembro de 202
4
.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

1
Habeas corpus. 2. Busca e apreensão deferida em desfavor de empresa da qual o paciente é sócio. 3. Alegações de incompetência do Juízo que deferiu a cautelar e ausência de justa causa para concessão da medida perante o não-esgotamento da via administrativa, constituição definitiva do crédito tributário. 4. HC indeferido liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entendeu não haver risco à liberdade de locomoção. 5. Na perspectiva dos direitos fundamentais de caráter judicial e de garantias do processo, é cabível o writ, porquanto, efetivamente, encontra-se o paciente sujeito a ato constritivo, real e concreto do poder estatal. 6. Ordem concedida para determinar ao Relator do HC 233.467 do STJ que aprecie o referido writ como entender de direito.

(HC 112851, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05-03-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 13-08-2013 PUBLIC 14-08-2013)

_________________________________________________________________________________________________________________________________